Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-04.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Pagamento parcial com veículos – Veículos supostamente defeituosos – Apelantes não provaram vícios documentalmente (CPC 373 I) – Depoimento da própria Apelante e de sua testemunha não evidenciaram vícios – Mera demonstração informal de intenção de desfazer negócio insuficiente para resili-lo – Recurso improvido.